Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-50.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
1. Para a configuração do abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC, são necessárias 2 (duas) condições cumulativas e sucessivas: a inércia do autor em realizar atos processuais por mais de 30 (trinta) dias; e a intimação pessoal da parte autora por carta, com aviso de recebimento (AR) e a intimação de seu patrono, por meio eletrônico, para promover o andamento do processo no prazo de 5 (cinco) dias, salvo se a parte fosse cadastrada como parceira de expedição eletrônica, ocasião em a intimação eletrônica, realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, seria considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono.
2. Na hipótese o AR e o mandado foram devolvidos, sem cumprimento, tendo sido certificado que o prédio se encontra interditado e desabitado
3. Imperioso reconhecer que não foram preenchidos os requisitos para a extinção do processo, por abandono da causa, já que é imprescindível que, além da intimação do seu patrono por publicação oficial, o autor seja pessoalmente intimado para que promova os atos processuais necessários ao regular andamento do processo
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.